Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a promover a baixa do gravame do veículo placa JPB4377, bem como a pagar à requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que não cometeu qualquer ato ilícito e que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Alega, ainda, que o caso dos autos não configura danos morais, uma vez que se trata de mero dissabor. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe destacar que restou incontroverso nos autos que o autor quitou o financiamento do veículo e, ainda assim, a parte recorrente não procedeu à baixa do gravame, embora requerido mais de uma vez pela parte autora.
5. A obrigação em retirar o gravame, nos termos do artigo 9o da Resolução 320/2009 e artigo 8o da Deliberação 77/2009, ambos do CONTRAN, bem como artigo 11 da Instrução 111/2009 do DETRAN/DF, após a quitação, cabe à instituição, automática e eletronicamente, no prazo máximo de dez dias. De mesma forma, o artigo 1o da Lei 11.649/2008 exige, após a quitação, unicamente os seguintes documentos: comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem. Portanto, inadmissível a exigência por parte do réu de que o autor proceda à emissão do CRV do veículo. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1387938, 07045045320218070017, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Assim, quitado o financiamento, o réu deveria ter dado baixa no gravame para possibilitar a regularização da documentação do veículo, o que não o fez, de sorte que a sentença deve ser mantida.
7. Danos morais. A manutenção irregular do gravame após a quitação do financiamento configura dano moral, passível de indenização, tendo em vista a evidente restrição à propriedade resultante de injustificada desídia da ré. Ainda, no caso concreto, a ré manteve a restrição, impedindo a parte autora de alienar o veículo.
8. A compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor, como também visa a desestimular novos comportamentos ofensivos pelas empresas. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.